Tribunal: TJDFT
Processo: 0738189-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ABORDAGEM PESSOAL. COMPROVADA A AUTUAÇÃO E A NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pelo DETRAN, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração no SA03351224, lavrado pelo recorrente, ante o cometimento da infração prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro pela autora.
3. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo.
5. Contrarrazões não apresentadas pela autora.
6. A autora invoca a nulidade do auto de infração no SA03351224, ante a ausência de dupla notificação, fato que a impediu de exercer o seu direito à defesa prévia.
7. No caso, a autuação impugnada foi realizada de forma presencial, em razão da recusa da condutora em submeter-se ao teste de etilômetro (art. 165-A, do CTB), o que afasta a necessidade de autuação por remessa postal, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 282, §4o, do CTB (ID 53423417 - Pág. 1).
8. Ademais, o conjunto probatório atestou que a autora foi autuada em 08/12/2022, sendo que em 12/12/2022 foi emitida a notificação de autuação e em 24/02/2023 a notificação de penalidade, via remessa postal, ambas para o mesmo endereço informado pela autora na procuração (ID 53423421 - Pág. 9 e ID 53423414 - Pág. 1).
9. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o auto de infração no SA03351224 é legítimo, visto que o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais, nos termos da Súmula 312, do STJ. No mesmo sentido: Acórdão 1784532, 07564373420228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela recorrida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
12. Sem custas e sem honorários.
13. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.